Tribunal: TJPA
Processo: 0008398-76.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008398-76.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR, FABIO JOSE MENEZES PEREIRA, VANDA MENEZES, ROSALIA MARTINS DOREA

AGRAVADO: VERONICA MARIA MACEDO PEREIRA, ESPOLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA, MANOEL ALVES PEREIRA NETTO, JULIANA DE BRITTO MELLO, PEDRO RIBEIRO ANAISSE, MARCELO MENEZES PEREIRA, EMPRESA VIACAO GUAJARA LTDA, BRUNO NOBRE PEIXOTO, VALERIA CRISTINA MACEDO PEREIRA, FERNANDO RICARDO MACEDO PEREIRA, PAULO ALEXANDRE DE ALMEIDA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE RECONHECIDA.

I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – Entendo que assiste razão ao embargante quando afirma que o Acórdão Embargado é obscuro e merece reforma no ponto que apreciou a meação de VANDA MENEZES, pelo que passo a esclarecer:

- Manoel Alves Pereira (falecido) e Vanda Menezes contraíram matrimônio em 17/12/1980, consoante a certidão de fls. 92, sob o regime da comunhão parcial de bens, na forma do art. 258, do CC.

- A partilha de bens neste regime, está regulada através do artigo 1.658 do Código Civil, que prevê a divisão igualitária (metade de cada cônjuge) sobre todos os bens que o casal conquistou durante o período da união, ou seja, desde a oficialização até a dissolução do matrimônio.

III –
A demanda foi instruída

com duas alterações contratuais da empresa sociedade Viação Guajará. A primeira é datada de 30 de junho de 1975
, onde evidencia que Manoel Alves Pereira já era sócio da empresa ante de seu casamento com Vanda Menezes
, com uma cota no valor de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) (Num. 5266190 - Pág. 23/ Num. 5266191 - Pág. 1).

- A segunda é a 21ª alteração contratual da sociedade – VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA datada de 11 de julho de 2005, onde regista que MANOEL ALVES PEREIRA é detentor de 431.664 cotas equivalente ao valor de R$ 431.664,00, correspondente a 35,972% das cotas sociais (Num. 5266191 - Pág. 3/12).

- Neste pensamento, não existindo prova de que no período do matrimônio (17/12/1980 até 13/02/2005) o falecido adquiriu novas cotas sociais é de se entender como BENS PARTICULARES DE MANOEL ALVES PEREIRA.

III – Embargos de declaração conhecidos e providos, para fins de esclarecer que os 35,972% das cotas sociais da sociedade VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA são bens particulares de MANOEL ALVES PEREIRA, ora inventariado e que a meação de Vanda Menezes corresponde apenas aos 50% dos bens constituídos durante o casamento e os 50% dos frutos dos BENS PARTICULARES DE MANOEL ALVES PEREIRA durante o período de 17/12/1980 até 13/02/2005.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0008398-76.2017.8.14.0000

EMBARGANTES: FERNANDO MACEDO PEREIRA, VALÉRIA CRISTINA MACEDO PEREIRA E
MARCELO MACEDO PEREIRA

EMBARGADA: ROSALEA MARTINS DOREA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERNANDO MACEDO PEREIRA, VALÉRIA CRISTINA MACEDO PEREIRA E MARCELO MACEDO PEREIRA
em face do Acórdão n. 215.978 (Id. Num. 5266351 - Pág. 1) que negou provimento ao agravo interno.

ROSALIA MARTINS DOREA, VANDA MENEZES, FABIO JOSE MENEZES PEREIRA e MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR interpuseram o Agravo de Instrumento
contra a decisão do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de inventário n. 0043558-40.2014.8.14.0301.

A controvérsia se origina da ação de inventário n. 0043558-40.2014.814.0301 movida por Valéria Cristina Macedo Pereira, Fernando Ricardo Macedo Pereira, Veronica Maria Macedo Pereira Viegas,
em face dos bens deixados por Manoel Alves Pereira, falecido em 31/08/2014
.

O pleito inicial requereu a abertura do respectivo inventário e a nomeação da Sra. Valéria Cristina Macedo Pereira inventariante.

Em despacho inaugural o Juízo da 9ª Vara Cível de Belém, nomeou a inventariante indicada e ordenou a citação dos demais herdeiros (
17/09/2014
).

Em 20/10/2014, a inventariante requereu a Busca e Apreensão do veículo Hyundai Azera, que se encontrava na posse do herdeiro Fábio José Menezes Pereira.

Em 28/10/2014 (fls. 209/240), Valéria Cristina Macedo Pereira apresentou manifestação arguindo que o Sr. Fábio José Pereira Menezes não é filho biológico nem afetivo, bem como cometeu atos de indignidade contra o autor da herança.

Afirmou que a Sra. Rosália Martins Dorea não é companheira do falecido e se caso for reconhecido o vínculo, o regime patrimonial que regeria a relação seria a da separação obrigatória, porque na época da declaração em cartório o Sr. Manoel já tinha 81 anos e estava muito debilitado.

Em 03/02/2015, os herdeiros ROSALIA MARTINS DOREA, VANDA MENEZES, FABIO JOSE MENEZES PEREIRA e MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR impugnaram as primeiras declarações apresentadas pela inventariante

Instaurado o incidente de remoção de inventariante sob o nº 00526244420148140301, o Juízo a quo removeu VALÉRIA CRISTINA MACEDO PEREIRA, do cargo de inventariante com fundamento no art. 995, II c/c art. 990, inciso I do CPC, e nomeou a herdeira/meeira ROSÁLIA MARTINS DOREA, para o encargo (
26 de março de 2015
).

Em 22/04/2015, a nova inventariante prestou novas declarações.

Em 20 de julho de 2015, o Juízo a quo removeu os Srs. Paulo Almeida e Bruno Peixoto do cargo de administradores da empresa Viação Guajará e nomeio o herdeiro Fábio Jose Menezes Pereira (fls. 609).

Inconformado se opondo a decisão que nomeou Fábio José Menezes Pereira para a exercer a administração da empresa, a herdeira Valéria Cristina Macedo Pereira interpôs o Agravo de Instrumento n. 0054765-32.2015.8.14.0000, o qual foi julgado prejudicado pela decisão que segue:

Vistos etc.

Chamo o presente feito a ordem para tornar sem efeito o 7º e 8º parágrafos da decisão de fls. 518, que se referem a quebra de sigilo bancário da empresa Viação Guajará, a remoção dos administradores e nomeação de representante do falecido, passando a decidir o seguinte:

O contrato social da referida empresa às fls. 282/291 prevê na clausula décima que no caso de falecimento de um sócio, os herdeiros o substituirão, devendo ser escolhido um para representá-lo. Assim, diante da falta de consenso, nomeio o herdeiro MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR, o qual inclusive chegou a ser nomeado representante do inventariado junto a referida empresa, conforme procuração publica de fls. 11/12 dos autos de incidente em apenso.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se a decisão de fls. 518 quanto as demais determinações.

Após retornem conclusos para julgamento das impugnações e prestações de contas.

Belém, 25 de agosto de 2015.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Irresignados Fernando Ricardo Macedo Pereira, Verônica Maria Macedo Pereira Viegas, Valeria Cristina Macedo Pereira e Marcelo Menezes Pereira recorreram contra decisão interlocutória que nomeou MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR como representante do falecido.

Contudo, o Relator (Des. Roberto Gonçalves de Moura) novamente julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n. 00667335920158140000, ante a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Verifico que o Sr. MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR recebeu do inventariado apenas poderes para receber determinada quantia em dinheiro junto a empresa e não para representá-lo na administração e, acatando o disposto na procuração de fls. 585/585verso, na qual o inventariado havia nomeado MANOEL ALVES PEREIRA NETTO para tal encargo, determino a substituição deste último na nomeação de fls. 562.

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 562.

após, imediatamente conclusos para julgamentos das impugnações e demais pedidos.

Belém, 25 de janeiro de 2016.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Consulta no sistema Libra

Inconformada a inventariante Rosália Martins Dorea e os herdeiros, Vanda, Fábio e Manoel recorreram a esta instância, por meio do Agravo de Instrumento n. 0043558-40.2014.8.14.0301, sustentando em síntese que a decisão agravada lhes causa lesão grave de difícil reparação, pois coloca pessoa estranha à ordem de sucessão legítima, em detrimento ao direito de herdeiros e meeiras e em desacordo com o contrato social, o qual não foi provido, consoante os Acórdãos n. 167284 e 179262, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEDIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO PROLATADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(2016.04486775-37, 167.284, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-11-09)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO PARA EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO INVENTÁRIO. CONFLITO ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL. INAPLICABILIDADE DE MULTA NAS HIPÓTESES DE PROVOCAÇÃO DO COLEGIADO PARA FINS DE ESGOTAR A INSTÂNCIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, TÃO SOMENTE, PARA AFASTAR A MULTA ARBITRADA EM DESFAVOR DOS RECORRENTES.

(2017.03361588-46, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em Não Informado(a))

A Herdeira Valéria Cristina Macedo Pereira solicitou a apreciação da impugnação apresentada contra o herdeiro Fábio José Pereira Menezes e a Sra. Rosália Martina Dorea.

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de inventário dos bens deixados por MANOEL ALVES PEREIRA, falecido no dia 31 de agosto de 2014 (certidão de óbito às fls. 07).

Habilitaram-se como herdeiros os filhos: FERNANDO RICARDO, VALÉRIA CRISTINA, VERÔNICA MARIA, FÁBIO JOSÉ, MARCELO e MANOEL JUNIOR, declarados no registro de óbito do inventariado.

Habilitaram-se ainda na qualidade de companheira a Sra. ROSALIA MARTINS DOREA e de esposa separada de fato VANDA MENEZES.

As primeiras declarações foram apresentadas pela então inventariante VALÉRIA CRISTINA às fls. 61/63, contra a qual foi interposta impugnação.

Houve ainda impugnação a qualidade de herdeiros e outros pedidos que passo a analisá-los a seguir:

IMPUGNAÇÃO DA QUALIDADE DE HERDEIRO DE FABIO JOSÉ E PEDIDO DE SUA EXCLUSÃO POR ATO DE INDIGNIDADE:

O Sr. Fabio José comprova nos autos sua qualidade de herdeiro, através do documento de fls. 162, onde demonstra ser filho do inventariado. Dessa forma, qualquer alegação de falsidade, indignidade ou outras acusações devem ser discutidas em ação própria. O Sr. Fabio José é descendente do falecido e, portanto, herdeiro necessário, devendo concorrer em igualdade de direitos com seus irmãos.

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E DE VENDA DE BENS:

A então inventariante, às fls. 121/122, pediu a busca e apreensão de veículo de propriedade do falecido que se encontra em poder do herdeiro Fabio José.

Sabemos que no momento do falecimento abre-se a sucessão, transmitindo-se a propriedade e a posse dos bens do finado aos seus herdeiros, conforme dispõe art. 1.784 do CCB. Porém, indivisível até o momento da partilha, ou seja, cada herdeiro tem a posse e domínio sobre o acervo hereditário.

Dessa forma, conforme declarado acima o Sr. Fábio José é herdeiro necessário e possui direito a posse de todos os bens do espólio em condomínio com seus irmãos até partilha (art. 1.791, parágrafo único, CCB).

DA CONDIÇÃO DA CONVIVENTE DA SRA. ROSÁLIA

Temos que a condição de companheira da Sra. Rosália está amplamente comprovada, não necessitando de declaração judicial, conforme Escritura Pública de fls. 09/10
juntada nos autos de incidente de remoção de inventariante em apenso. Cabe, portanto, decidir a condição de meeira e herdeira.

Temos o falecido declarando, através de ato público, a convivência marital com a Sra. Rosália Martins Dorea, a separação de fato da esposa Wanda há mais de 9 anos, bem como
o regime aplicado à união, qual seja, de completa e absoluta separação de bens.

Dessa forma, a Sra. Rosália não figura no presente inventário como meeira ou herdeira, apenas como companheira do falecido, devendo ser mantida como inventariante.

DA CONDIÇÃO DE MEEIRA DA SRA. VANDA MENEZES

O cônjuge sucede desde que não esteja separado judicialmente ou separado de fato há mais de dois anos, nos termos no art. 1830 do CCB.

Conforme conta nos autos
, inclusive com declaração do próprio finado citada acima,
a Sra. Vanda foi casada com comunhão de bens com o mesmo, porém, estava separado de fato há mais de 9 anos.

No caso, a Sra. Vanda passa a figurar apenas como meeira de todos os bens adquiridos na constância do casamento
, enquanto a outra metade dos referidos bens deve ser transferida aos descendentes do falecido, sem concorrência daquela.

DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.

O art. 1831 do CCB confere ao cônjuge sobrevivente, sob qualquer regime de bem, o direito real de habitação ao imóvel destinado à residência da família. O imóvel tem, portanto, destinação especifica de servir de morada para viúva, que nele deverá residir a título gratuito (CCB, art. 1.414), não podendo alugá-lo e nem cedê-lo em comodato.

Portanto,
diante da condição de meeira, sabendo-se proprietária de apenas 50% (cinqüenta por cento) do imóvel, outorgo ao Sra. VANDA MENEZES o direito real de habitação sobre o imóvel localizado na Av. Gentil Bittencourt, nº 1166, apto 1601, Nazaré
.

(...)

DO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA PENSÃO POR MORTE

Em despacho de fls. 518 foi deferido o pedido de liberação dos valores referente a pensão do INSS, constando informação do Banco Itaú as fls. , que deixou de cumprir a ordem judicial pelo bloqueio determinado pela 6ª Vara da Justiça Federal, decorrente de execução fiscal da empresa KIT CAR COMERCIO E SERVIÇOES LTDA de nº 0006954.17.2012.401.3900, constando como responsáveis o falecido e a herdeira VERONICA.

Tal empresa não foi arrolada como bem do espólio, devendo a herdeira VERONICA se manifestar sobre tal ocorrência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Oficie-se a 6ª Vara da Justiça Federal solicitando informações sobre o eventual bloqueio, informando a existência do presente inventário e se, caso exista alguma penhora de bens e valores em nome do falecido que a mesma deve ser feita nos presentes autos.

Oficie-se ao INSS solicitando informações sobre os beneficiários da pensão por morte do falecido e qual conta foram depositados os benefícios a partir da concessão do benefício de data de 22/09/2014, conforme documento de fls. 175.

OUTROS PEDIDOS:

Indefiro o pedido de fls. 232/233, em face de ausência de contrato de prestação de serviços advocatícios, devendo a causídica requerente busca os meios cabíveis.

Às fls. 519/520 a herdeira Valéria e outros requerem que seja arrolado o imóvel localizado na Rua Diogo Moia, nº 77, apt. 2401, como propriedade do inventariado, porém não comprova que o bem é de propriedade do finado.
Junte-se que
na declaração de união estável o falecido confirma que o referido bem é de propriedade exclusiva da Sra. Rosália. Assim, indefiro o referido pedido.

Indefiro o pedido de nomeação de novo representante do espólio,
mantendo o Sr. MANOEL ALVES PEREIRA NETO
.

Quanto ao pedido de providência pelo extravio de da petição protocolada sob nº 2014.0375522-72, certifique-se a Sra. Diretora de Secretaria.

Quanto às prestações de contas do representante do espólio junto a empresa VIAÇÃO GUAJARÁ de fls. 762 e 775, declaro imprestáveis, ficando o Sr. MANOEL ALVES PEREIRA NETO intimado a prestar contas sobre a distribuição dos resultados, nos termos da cláusula décima primeira do contrato social da referida empresa, desde a sua nomeação até a presente data, comprovando sobre valores repassados para inventariante e/ou recebidos pessoalmente, inclusive a título de pro-labore, ficando desde já intimado a depositar em Juízo todo e qualquer valor a tenha direito o espólio.

Quanto ao pedido de fls. 763/764, entendo por bem indeferir, visto que será necessário retificar as primeiras declarações conforme fato e fundamentos da presente decisão, após decisão deste Juízo sobre sonegação e colação.

OUTRAS DILIGÊNCIAS:

Oficiar para o Banco Itaú para que informe a existência de valores em nome do de cujus, seja em contas ou aplicações, bem como informe através de extratos bancários toda e qualquer movimentação após a data de seu falecimento, devendo cancelar os cartões de crédito e débito que o mesmo possuía com a instituição bancária.

Intimem-se as Fazendas Públicas.

Fica a inventariante intimada a depositar em juízo todo e qualquer valor ou frutos dos bens do espólio para posterior partilha, bem como informar quais são os imóveis do espólio que estão alugados para terceiros e quem detém a posse dos veículos existente em nome do falecido.

Após, o cumprimento de todas as diligências determinadas na presente decisão, venham os autos conclusos para decisão sobre os bens, após a colação.

Designo audiência para o dia 08 de agosto de 2017, às 11:00 horas, devendo comparecer todos os herdeiros, a companheira inventariante e a meeira, pessoalmente ou representados por advogado habilitado a transigir.

Belém, 05 de junho de 2017.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformados os Recorrentes defendem a reforma da decisão combatida, sob os seguintes fundamentos:

1. Afirmam que a viúva/meeira, Vanda Menezes exerce a propriedade do imóvel localizado na Av. Gentil Bittencourt, 1116, Ed. Des. Chevalliers, apartamento 1601, nesta Capital, pelo que não pode ser impedida de alugar ou ceder o bem, porque embora seu quinhão seja de 50%, não irá causa danos ao Espólio.

2. Asseveram que o ato judicial que excluiu a companheira da meação dos bens não merece prosperar, porque a ex-cônjuge e a companheira transacionaram reconhecendo a condição de ambas e estabelecendo que a meação será partilhada entre ambas.

3. Aduzem que a ex-cônjuge merece ser reconhecida à condição de companheira, porque desde a separação de fato, não foram partilhados os bens do casal e o de cujus a manteve como dependente financeiramente, fato notório, devendo ser reconhecido pelo Juízo a quo, a sua condição de herdeira.

4. Defendem que embora a legislação estabeleça o regime da separação obrigatória de bens, o mesmo não impede que a companheira concorra na condição de herdeira dos bens deixados pelo falecido.

5. Sobre os frutos dos bens do espólio, defendem que são devidos a viúva e a companheira, sendo essenciais as suas subsistências, principalmente, porque a viúva foi diagnosticada com câncer, não podendo ficar sem pagar seu plano de saúde nem as despesas de seu tratamento.

6. Dizem que está equivocada a decisão do Juízo a quo que impediu o levantamento da pensão depositado na conta do falecido, porque já há o reconhecimento pelo INSS, tendo ocorrido equívoco no depósito pelo órgão previdenciário.

7. Finalizam atacando a decisão que manteve o Manoel Alves Pereira Neto, na condição de representante do Espólio na administração da empresa Viação Guajará, porque tal condição deveria ser exercida pela inventariante.

Requereram a concessão de efeito suspensivo.

Juntou os documentos de fls. 33/916.

Às fls. 919/924, concedi em parte o efeito suspensivo para que os 50% dos frutos dos bens adquiridos pelo casal, no período de 17/12/1980 até 13/02/2005 (9 anos anteriores a Procuração de fls. 56/57), a saber a participação dos lucros da empresa Viação Guajará LTDA (fls. 131/140) e do imóvel matriculado sob o n. 288, Livro 2, do Cartório do 2º Ofício de Notas de Belém devem ficar sob a responsabilidade da viúva meeira Vanda Menezes.

A Viação Guajará Ltda. peticionou comunicando o depósito do aluguel e dos pró-labores em favor de Vanda Menezes, fls. 927/929.

Inconformada Valéria Cristina Macedo Pereira interpôs Agravo Interno afirmando que a monocrática está equivocada, porque 33,33% foram adquiridos pelo falecido em 30 de junho de 1975 e 2.64% em 11 de julho de 2015, quando já havia se encerrado a união estável com Vanda Menezes.

Portanto, a totalidade das cotas sociais foram adquiridos fora do período da união estável e devem ser excluídos da meação pleiteada pela ex-companheira, na forma do art. 1659 e seguintes do CC.

Às fls. 941/942 a Viação Guajará Ltda. requereu a devolução de prazo para se manifestar sobre o Agravo Interno.

Em 26/03/2018, Rosalia Martins Dorea e Manoel Alves Junior apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno (fls. 944/956) sustentando a matéria em debate deve ser examinada a luz da Súmula n. 377, do STF que reconhece o direito sucessório do cônjuge casado pelo regime de separação convencional de bens.

Afirmam que Rosalia Martins Dorea e Vanda Menezes resolveram não litigar por isso firmaram o acordo entre as partes, não havendo motivo para que o Judiciário obste a transação de fls. 54/55.

Encerrou pleiteado o não conhecimento do Agravo Interno e a suspensão do efeito suspensivo concedido.

A Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque proferiu a monocrática (ID. Num. 5266357), lavrada nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reconhecer a meação de Vanda Menezes (Viúva/Meira) como sendo
os 50% dos bens adquiridos pelo casal (Manoel Alves Pereira e Vanda Menezes), no período de 17/12/1980 até 13/02/2005 (9 anos anteriores a Procuração de fls. 56/57), a saber a participação dos lucros da empresa Viação Guajará LTDA (fls. 131/140) e do imóvel matriculado sob o n. 288, Livro 2, do Cartório do 2º Ofício de Notas de Belém.

Por consequência, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de fls. 930/938, por restar prejudicado, na forma do art. 932, inciso III, do NCPC.

Em razão da comunicação de renúncia de fls. 953/956 ordeno a intimação de Vanda Menezes e Fábio José Menezes Pereira, via Oficial de Justiça, sobre o conteúdo desta decisão.

INT.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2018.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(...)

ROSALIA MARTINS DOREA
interpôs Agravo Interno

(fls. 968/1012), sustentando em suas razões recursais que no ano de 2004 já vivia em união estável com o de cujus, devendo o período de casamento estipulado na decisão ser corrigido.

Sustenta que o cargo de administrador dos bens pertencentes ao espólio deve ser o herdeiro Manoel Alves Pereira Junior e não pessoa estranha à ordem de sucessão hereditária.

Acrescenta que como companheira do falecido, tem direito a metade de todos os bens adquiridos na constância da união, bem como direito de herdeira quanto à legítima, nos termos do art. 1845 c/c art. 1846 e art. 1723 do Código Civil.

Afirma que o acordo firmado com a viúva/meeira Vanda Menezes deve ser considerado válido, não havendo razão de o judiciário criar embaraço quanto à validade dos acordos entre as partes.

Por derradeiro, advoga pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição do alvará judicial para levantamento dos valores relativos aos benefícios previdenciários deixados pelo de cujus.

Requereu o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

O Acórdão recorrido foi lavrado sob a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inconformados FERNANDO MACEDO PEREIRA, VALÉRIA CRISTINA MACEDO PEREIRA E MARCELO MACEDO PEREIRA interpuseram Embargos de Declaração (ID. Num. 5266352) arguindo que o Relatora se baseou em premissa equivocada, com relação ao domínio do imóvel da Viação Guajará e a participação do falecido na sociedade, defendendo que
Vanda Menezes
não tem direito a esta parte do patrimônio, por ter sido adquirido antes do matrimônio.

O Espólio de Manoel Alves Pereira também ingressou com Embargos de Declaração no Id. Num. 5266354 arguindo que deve ser modificada a decisão que reconheceu direito à
Vanda Menezes
sobre a sociedade Viação Guajará, por ter o falecido adquirido as quotas sociais antes mesmo do matrimônio.

No Id. Num. 5319633, ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração do Id. Num. 5266352 pugna pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer as premissas fáticas equivocadas apontadas na fundamentação.

VANDA MENEZES contrarrazoou os recursos no Id. Num. 5333983, defendendo que o recurso merece ser desprovido, ante o seu propósito manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, entendo que assiste razão ao embargante quando afirma que o Acórdão Embargado é obscuro e merece reforma no ponto que apreciou a meação de VANDA MENEZES, pelo que passo a esclarecer:

Manoel Alves Pereira (falecido) e Vanda Menezes contraíram matrimônio em 17/12/1980, consoante a certidão de fls. 92, sob o regime da comunhão parcial de bens, na forma do art. 258, do CC.

A partilha de bens neste regime, está regulada através do artigo 1.658 do Código Civil, que prevê a divisão igualitária (metade de cada cônjuge) sobre todos os bens que o casal conquistou durante o período da união, ou seja, desde a oficialização até a dissolução do matrimônio, vejamos:

Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento
, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I -
OS BENS QUE CADA CÔNJUGE POSSUIR AO CASAR
, e os que lhe sobrevierem,
NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO, POR DOAÇÃO
ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - AS BENFEITORIAS EM BENS PARTICULARES DE CADA CÔNJUGE;

V - OS FRUTOS DOS BENS COMUNS, OU DOS PARTICULARES DE CADA CÔNJUGE, PERCEBIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO, OU PENDENTES AO TEMPO DE CESSAR A COMUNHÃO.

Da leitura dos dispositivos que regem a partilha, Vanda Menezes faz jus APENAS os 50% dos bens adquiridos a partir de 17/12/1980 até 13/02/2005 (9 anos anteriores a Procuração de fls. 56/57)
e dos FRUTOS dos bens particulares de Manoel Alves Pereira (falecido), DURANTE O PERÍDO REFERIDO.

A demanda foi instruída com duas alterações contratuais da empresa sociedade Viação Guajará. A primeira é datada de 30 de junho de 1975
, onde evidencia que Manoel Alves Pereira já era sócio da empresa ante de seu casamento com Vanda Menezes
, com uma cota no valor de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) (Num. 5266190 - Pág. 23/ Num. 5266191 - Pág. 1).

A segunda é a 21ª alteração contratual da sociedade – VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA datada de 11 de julho de 2005, onde regista que MANOEL ALVES PEREIRA é detentor de 431.664 cotas equivalente ao valor de R$ 431.664,00, correspondente a 35,972% das cotas sociais (Num. 5266191 - Pág. 3/12).

Neste pensamento, não existindo prova de que no período do matrimônio (17/12/1980 até 13/02/2005) o falecido tenha adquirido novas cotas sociais, é de se entender como BENS PARTICULARES DE MANOEL ALVES PEREIRA, porque adquiridas antes do casamento com regime de comunhão parcial.

Desta forma, a meação de
Vanda Menezes
corresponde apenas aos 50% dos bens constituídos durante o casamento e dos 50%, somente dos frutos dos BENS PARTICULARES (cotas da empresa) DE MANOEL ALVES PEREIRA, durante o período de 17/12/1980 até 13/02/2005. Cito precedentes:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS A LOCATIVOS. MEAÇO. Se o imóvel foi adquirido na constância do casamento que se deu pelo regime da comunho parcial, evidente o direito da meeira de receber metade dos frutos advindos da exploraço do bem, inexistindo nos autos fatos impeditivos devidamente comprovados. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70034423806, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 29/04/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ LIBERANDO 50% DO PRODUTO DO ARRENDAMENTO DO IMÓVEL À MEEIRA. No havendo controvérsia a respeito do direito da meeira em receber 50% do produto do arrendamento do imóvel e verificado que a viúva conta com 88 anos, deve ser mantida a deciso que deferiu alvará autorizando a liberaço da meaço.

CESSO DE MEAÇO. Meaço no se confunde com herança. O disposto no art. 1.793 do Código Civil é regra estabelecida à cesso de direitos hereditários, no se aplicando à cesso de meaço.

Agravo de instrumento desprovido. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70070606256 (Nº CNJ: 0270819-12.2016.8.21.7000), Sétima Câmara Cível, 09 de novembro de 2016, DES. JORGE LUÍS DALL'AGNOL, Presidente e Relator)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos,
LHE DOU PROVIMENTO
, para fins de esclarecer que os
35,972% das cotas sociais da sociedade VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA são bens particulares de MANOEL ALVES PEREIRA, ora inventariado e que a meação de
Vanda Menezes
corresponde apenas aos 50% dos bens constituídos durante o casamento e os 50% dos frutos dos BENS PARTICULARES DE MANOEL ALVES PEREIRA ( cotas da empresa), durante o período de 17/12/1980 até 13/02/2005.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA),

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2021